Tribunal: TJMT
Processo: 1003434-31.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-27
Data de publicação: 2022-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003434-31.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: EDVINO JERKE
AGRAVADA: INDIANA AGRI COM. E EXP. DE CERAIS EIRELI.
Vistos.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por EDVINO JERKE visando reformar a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação Monitória no 1003263-31.2020.8.11.0037, movida em face de INDIANA AGRI COM. E EXP. DE CEREAIS EIRELLI, dentre outras providências, deferiu a tutela de urgência para autorizar o arresto cautelar de 1.560,180 (hum milhão, quinhentos e sessenta mil cento e oitenta) de quilos de grão de milho, mediante termo de responsabilidade e formalização de caução real imobiliária, ficando ressalvado que a alienação será objeto de análise em decisão posterior..
Em apertada síntese, o recorrente almeja seja homologado o acordo formulado entre as partes, proposto em novembro de 2021, e ainda pendente de análise judicial. Discorre sobre a legalidade dos termos consignados, do risco de dano irreparável em razão da fragilidade dos grãos in natura e da violação do direito de recebimento de crédito alimentar (honorários advocatícios).
Ao final, pede a concessão de medida liminar para possibilitar a imediata execução do acordo ajustado entre as partes e, no mérito, busca a reforma definitiva do decisum agravado.
Com a inicial vieram os documentos pertinentes.
Eis os relatos necessários.
Decido.
O plantão judiciário visa atender medidas urgentes, de modo a assegurar a continuidade da prestação jurisdicional devida aos cidadãos que dela possam necessitar em dias e horários em que não há expediente forense normal. Todavia, este serviço fornecido pelo Poder Judiciário não pode ser considerado como uma extensão do expediente forense normal e apreciar todas as pretensões sem fundamento de lesão grave e de difícil reparação, sob pena de ferir o princípio do juízo natural.
Portanto, o serviço de plantão judiciário destina-se exclusivamente ao atendimento de medidas que não possam aguardar a retomada do expediente normal sem manifesto prejuízo à parte interessada, nos termos do art. 1o, §1o, da Resolução n.o 006/2009/TRIBUNAL PLENO.
Com base nesta premissa, e, em que pese os argumentos expendidos pela parte agravante, verifico que não está configurada na hipótese a urgência necessária à apreciação da medida liminar em regime de plantão
Destarte, considerando que o plantão judiciário se dá durante um curto espaço de tempo e se destina a conceder somente medidas urgentes e excepcionais, é perfeitamente possível o aguardo de alguns dias, com o retorno do expediente normal forense para a busca da medida judicial almejada.
Em razão dos argumentos acima expostos, deixo de apreciar o pedido liminar.
Encaminhem-se os autos ao Departamento Judiciário Auxiliar para a sua regular distribuição, nos termos do Regimento Interno deste Tribunal.
Às providências necessárias.
Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 27 de Fevereiro de 2022.
DIRCEU DOS SANTOS
DESEMBARGADOR PLANTONISTA